Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737802-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MONICA PEREIRA DE CIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Condomínio Paranoá Parque contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 141196578 do processo n. 0701154-84.2021.8.07.0008) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Monica Pereira de Ciqueira, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 41109937), o agravante esclarece ter realizado todas as buscas para localizar bens integrantes do patrimônio da executada, a fim de saldar dívida referente ao inadimplemento de taxas condominiais, embora sem êxito. Destaca que a decisão agravada, a qual indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, colide com os princípios que informam o novo processo executivo, sobretudo “o resultado útil do processo”. Indica que a medida constritiva pleiteada prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da duração razoável do processo, atende ao interesse da parte credora, além de evitar enriquecimento sem causa da parte devedora, haja vista a possibilidade de frustração da execução. Afirma que a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, justificadamente, em atenção às particularidades do caso concreto, ante a inexistência de outros bens que satisfaçam a obrigação contraída. Salienta haver previsão legal viabilizando a penhora pretendida, nos termos do art. 835, IX e XII, do Código de Processo Civil. Afirma não ser dado ao julgador impor restrições injustificadas onde a própria Lei não criou empecilhos. Alega que “a jurisprudência mais recente da Superior Corte de Justiça tem admitido a penhora de direitos que eventualmente recaiam sobre o imóvel, mais especificamente daqueles decorrentes de aquisição do bem gravado com alienação fiduciária”. Colaciona precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo à sua tese. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor que recaem sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária. No mérito, pede a reforma de decisão agravada, com provimento integral ao presente recurso. Sem preparo, por contar o recorrente com os benefícios da gratuidade de justiça (ID 85649108 dos autos de origem). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifico a ausência de um dos mencionados pressupostos. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. A probabilidade do direito se verifica, pois, atrelada à possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, o que é expressamente admitido pelo art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Acrescente-se o art. 1.368-B do Código Civil, o qual dispõe que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, de modo que o direito de aquisição, de natureza real, pode ser objeto de constrição judicial. Entretanto, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, no caso, a ausência de localização de bens penhoráveis não coloca em risco, de fato, o crédito do agravante, inclusive, de pequena monta frente à expressão econômica do bem imóvel gravado. Como anotado na r. decisão recorrida, em caso de o agravante, futuramente, encontrar bens penhoráveis de titularidade da executada, poderá requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir no intento executivo. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora